Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar a ocorrência de dano ao erário em razão de superfaturamento nas obras de construção do Sistema Adutor Pirapama, no estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Alya Construtora S.A., CNO S.A. e Construtora Coesa S.A. - em recuperação judicial, integrantes do Consórcio CQG/CNO/OAS, contra o Acórdão 1537/2020-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas das referidas empresas, condenou-as, solidariamente, à reparação de dano ao erário e lhes aplicou multa, em razão de superfaturamento nas obras de construção do Sistema Adutor Pirapama, no estado de Pernambuco, objeto do Contrato CT.OS.07.0.0467, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Advocacia-Geral da União.